Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-44.2020.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – NÃO PROVIMENTO – Tratando-se de crime processado mediante ação penal pública incondicionada, dispensável a representação da vítima para a procedibilidade da ação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500007-44.2020.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante JULIO
CESAR ANSUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283 -Voto no 14474
2
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283
Comarca de Itirapina Vara Única
Apelante: Julio Cesar Ansuino
Apelado: Ministério Público
Voto no 14474
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO NA
FORMA TENTADA PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
NÃO PROVIMENTO
Tratando-se de crime processado
mediante ação penal pública incondicionada, dispensável a
representação da vítima para a procedibilidade da ação.
Recurso não provido.
Vistos.
Julio Cesar Ansuino interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 15.07.2020, proferida pelo MMo. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Itirapina, que o condenou à pena de 01 ano,
06 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155,
§ 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.
152/158).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a extinção da
ação penal, por ausência de representação da vítima. Subsidiariamente,
requereu a detração penal, fixando-se o regime inicial aberto (fls. 160/163).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
requereu o não provimento do recurso (fls. 172/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283 -Voto no 14474
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 189/201).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, porque, no dia 19.01.2020, por volta das 11h25min, na Rua 07 D, no
06, pátio da subestação, na cidade e Comarca de Itirapina, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo,
quatro sacos contendo, cada um deles, 50 kg de soja, pertencentes à
empresa “Rumo Logística”, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade (fls. 72/73).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo. Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas
ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva
em face do boletim de ocorrência (fls. 22/24), do auto de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283 -Voto no 14474
4
apreensão e entrega (fls. 25/26), do auto de avaliação (fls. 27/28), bem
como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a confissão do réu em Juízo foi corroborada pelos demais
elementos de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos
prestados pelo representante da empresa-vítima, Antonio Marcos Vieira, e
pelas testemunhas Everton Furiato e Carlos Alberto dos Santos (fls. 149
gravação audiovisual).
Frise-se que o conjunto probatório foi uníssono
no sentido de que a testemunha Everton exercia a vigilância do local e
avistou o réu e o comparsa subtraindo os sacos, sendo irrelevante que o
representante da empresa-vítima, Antonio, não tenha presenciado o delito,
tampouco que não tenha oferecido representação criminal, uma vez que o
crime de furto se processa mediante ação penal pública incondicionada,
salvo nas hipóteses previstas no artigo 182 do Código Penal, em que não se
enquadra o caso em questão.
No mais, consigne-se que, em crimes de furto
praticados na clandestinidade a localização do bem subtraído na posse do
réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada
criminosa bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário
da empresa vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela
palavra da testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de
furto, sobretudo se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283 -Voto no 14474
5
res. (...)” (Apelação no 0070496-60.2007.8.26.0050. Relator: Borges Pereira. 16a Câm.
de Direito Criminal. Julgada em 08.06.2010).
Aliás, a confissão judicial não pode ser
desprezada, porquanto corroborada pelos demais elementos de prova
amealhados aos autos.
Por fim, cabe ressaltar que, para fins de
configuração do crime de furto, é irrelevante a ausência de prejuízo da
vítima, sendo certo que a abordagem do acusado durante a execução do
delito e a recuperação da mercadoria implica tão somente no
reconhecimento da modalidade tentada, como se verificou in casu.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito de furto qualificado, correta
a solução condenatória.
A qualificadora do concurso de agentes também
ficou sobejamente demonstrada pela prova oral, tanto que também não
houve insurgência a esse respeito.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 14, inciso II, 59 e 68
do Código Penal, elas foram aplicadas em 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo, não
havendo irresignação neste ponto.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, pois o réu tem maus antecedentes e é
reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283 -Voto no 14474
6
fechado, bem como beneficiado com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos em outras ocasiões (fls. 43/44
combinadas com fls. 47, 49 e 50), e voltado a delinquir, tudo evidenciando
que a fixação de regime menos gravoso não seria suficiente à prevenção e
repressão.
Nesse contexto, embora se possa saber que o réu
permaneceu custodiado, o tempo de prisão provisória não terá influência
na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade, uma vez que o regime fechado está sendo estabelecido não em
razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito,
mas da reincidência e dos maus antecedentes, reveladores da necessidade
da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no artigo
387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome do réu,
sendo certo que a detração do tempo de pena já cumprida deverá ser
verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de Execução (art. 66,
inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal), que dispõe de mais informações
no tocante ao acusado e fará os devidos cálculos para a detração, bem
como verificará, além do lapso temporal de pena já cumprida, a presença
ou não de todos os demais requisitos para a progressão de regime.
Por fim, pelas mesmas razões, deixou o
sentenciante corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou de conceder o “sursis”, pois os maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-44.2020.8.26.0283 -Voto no 14474
7
e a reincidência em crime doloso, bem como a conduta social do acusado,
não autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e
77 do Código Penal, uma vez que não se mostram socialmente
recomendáveis.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da reprimenda
corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes - Correta a
fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412
TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão singular.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator